Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo o adimplemento da obrigação relativa ao repasse de aluguéis fixados em decisão judicial. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada, além de requerer prequestionamento expresso de dispositivos legais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; e (ii) analisar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. A análise das teses recursais relativas à nulidade da alienação do bem comum, à violação da coisa julgada e à continuidade da obrigação de repasse de aluguéis foi expressamente realizada no acórdão embargado, inexistindo omissão.
4. A fundamentação do julgado é clara, lógica e coerente, com concatenação dos argumentos fático-jurídicos que sustentam a conclusão adotada, o que afasta a alegação de obscuridade.
5. Não se verifica contradição interna no acórdão embargado, uma vez que suas premissas e conclusões são harmônicas e compatíveis entre si.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
7. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.